Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716788-58.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, VANILDA GOMES RABELO SILVA, MARCELO GOMES RABELO, CLAUDIO GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, VALDIR GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, MARILENE GOMES RABELO, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO APELADO: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO, JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O JUCELINO LIMA SOARES (autor) ajuizou Ação Reivindicatória contra VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, NILDA RABELO DA SILVA, ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, CACILDA GOMES RABELO, ELVESSIO GOMES RABELO, KARLA GOMES RABELO OLIVEIRA, DECIO GOMES RABELO, ANA GOMES PIGNATA, CLAUDIO GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, MARCOS GOMES RABELO, MARILENE GOMES RABELO e JOSE GOMES RABELO (réus), alegando, em síntese, que foi retirado da posse de 4 hectares da área denominada FAZ. SOBRADINHO OU MOGY, LUGAR DENOM. OLHO D'ÁGUA, que tem como matrícula no. 692 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Arrazoa que sua propriedade está especificada no registro R14-692 (ID 77173499). Os réus contestaram a ação, alegando que "as terras ora ocupadas pelos requeridos, oriundas da ação de reintegração de posse no 2001.06.1.004914-7, estão localizadas na região denominada Fazenda Larga dos Olhos D’Água e fica na área localizada na margem esquerda da BR 020, sentido Sobradinho/Planaltina, entre a Quadra 18 de Sobradinho e o Condomínio Alto da Boa Vista, e NÃO na FAZENDA OLHOD’ÁGUA FERREIRA II, Núcleo Rural Tabatinga, endereço que consta na escritura do autor." Em réplica, o autor insiste que a área ocupada pelos réus é a mesma do título de domínio apresentado na certidão de matrícula de ID 77173499, no georreferenciamento de ID 77173467 e consoante fotos de ID 77173494. Ocorre que nos autos no. 0724839-96.2021.8.07.0016, em trâmite entre os réus e Distrito Federal, o ente público aduziu que a área "existente na Fazenda Olhos D’água, confrontante com a Estação 11, margem da BR 020, à 50 metros do eixo da rodovia, margem esquerda e direita, endereço atual da sede da chácara: BR 020, KM 11, próximo à Quadra 18, Chácara Olhos D’Água, Sobradinho/DF" é de propriedade única e exclusivamente da TERRACAP e não terra particular. A matéria é prejudicial ao julgamento. A fim de instruir os autos, expeça-se ofício à TERRACAP, com cópia da presente decisão, do título de domínio apresentado na certidão de matrícula de ID 77173499, do georreferenciamento de ID 77173467 e das fotos de ID 77173494, para informar: a) A área denominada FAZ. SOBRADINHO OU MOGY, LUGAR DENOM. OLHO D'ÁGUA, que tem como matrícula no. 692 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal coincide com a a área "existente na Fazenda Olhos D’água, confrontante com a Estação 11, margem da BR 020, à 50 metros do eixo da rodovia, margem esquerda e direita, endereço atual da sede da chácara: BR 020, KM 11, próximo à Quadra 18, Chácara Olhos D’Água, Sobradinho/DF"? b) Em que região administrativa encontra-se a área especificada na matrícula no. 692 no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Sobradinho ou Planaltina? Há croqui da região? c) Há georreferenciamento da área realizado pelo poder público ou se trata de área particular ainda sem demarcação oficial própria? Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator